Tribunal: TJPA
Processo: 0812428-89.2022.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 8843 - Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-06-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0812428-89.2022.8.14.0051

APELANTE: HUMBERTO DE MORAES LAMEGO

APELADO: BANCO DO ESTADO DO PARA S A

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ART. 99, CPC. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO POR NÃO DEMONSTRAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS INICIAIS. AUTOR ERA SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL E SE APOSENTOU POR INVALIDEZ DEVIDO DOENÇA GRAVE. HEPATITE AUTOIMUNE. TRANSPLANTE DE ENXERTO DE FÍGADO. GASTOS DEVIDO TRATAMENTO. DESCONTOS DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS E PESSOAL. REDUÇÃO DOS SEUS VENCIMENTOS. COMPROVADO. INDEFERIMENTO DE JUSTIÇA GRATUITA EM SENTENÇA. CABÍVEL RECURSO DE APELAÇÃO. ART. 101, CPC. INOCORRÊNCIA DE DESERÇÃO DE RECURSO. AINDA SOB ANÁLISE DO PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Humberto de Moraes Lamego contra sentença que determinou o cancelamento da distribuição de ação de obrigação de fazer cumulada com tutela provisória de urgência, ajuizada em face do Banco do Estado do Pará S/A, em razão da ausência de recolhimento das custas iniciais após indeferimento do pedido de justiça gratuita. A sentença considerou a existência de ação anterior com idêntico pedido e causa de pedir, na qual já havia sido indeferida a gratuidade e oportunizado o recolhimento das custas, que novamente não foi realizado. O autor recorre alegando hipossuficiência financeira em virtude de doença grave, aposentadoria por invalidez e comprometimento de sua renda com empréstimos e despesas médicas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para o deferimento do benefício da justiça gratuita ao autor, diante da alegação de hipossuficiência financeira decorrente de grave enfermidade e aposentadoria por invalidez.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 5º, LXXIV, da CF/1988, assegura a prestação de assistência judiciária integral e gratuita àqueles que comprovarem insuficiência de recursos, cabendo ao juiz indeferi-la apenas diante de prova inequívoca de capacidade financeira.

4. Nos termos do art. 99, §§ 2º e 4º, do CPC, o juiz deve oportunizar à parte a comprovação dos requisitos legais antes de indeferir o pedido de justiça gratuita, sendo que a contratação de advogado particular não impede, por si só, a concessão do benefício.

5. A Súmula nº 6 do TJPA prevê que a alegação de hipossuficiência gera presunção relativa, podendo ser afastada apenas mediante prova em sentido contrário.

6. Restou comprovado nos autos que o apelante, servidor público aposentado por invalidez após transplante hepático e complicações renais, encontra-se em grave situação financeira, com significativa redução de renda e elevado comprometimento de sua remuneração com empréstimos e gastos médicos.

7. A existência de rendimentos tributáveis em ano anterior não afasta, por si só, a atual condição de necessidade do requerente, mormente diante da documentação médica e financeira juntada.

8. O recurso cabível contra sentença que indefere a justiça gratuita é a apelação, nos termos dos arts. 101 e 1.009 do CPC.

9. Precedente do STJ afasta a deserção de recurso que discute o próprio pedido de justiça gratuita, permitindo a análise de mérito do apelo e eventual concessão retroativa do benefício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso de Apelação Conhecido e Provido. Sentença Reformada. Decisão Unânime.

Tese de julgamento:

A. O benefício da justiça gratuita pode ser concedido mesmo após indeferimento anterior, desde que comprovada, por novos elementos, a atual hipossuficiência do requerente.

B. A existência de rendimentos pretéritos não afasta, isoladamente, a concessão da gratuidade, devendo ser considerada a realidade financeira presente.

C. A apelação é o recurso cabível contra sentença que indefere o pedido de justiça gratuita, sendo possível sua concessão com efeitos retroativos à data da interposição.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade,
conhecer e conceder provimento ao recurso de apelação de Humberto de Moraes Lamego
, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores Mairton Marques Carneiro (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e José Antônio Ferreira Cavalcante.

21ª Sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 30/06/2025 a 07/07/2025.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Trata-se de apelação cível interposta por Humberto de Moraes Lamego em face de sentença que determinou o cancelamento da distribuição da ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de tutela provisória urgência ajuizada contra o Banco do Estado do Pará S/A, devido à ausência do recolhimento das custas iniciais, visto o indeferimento da justiça gratuita.

A sentença atacada considerou que através dos documentos acostados aos autos, há processo nº 0800820-94.2022.814.0051 com o mesmo pedido e causa de pedir, onde fora indeferida a justiça gratuita, sendo oportunizado o pagamento das custas iniciais, mas o autor mais uma vez não realizara o recolhimento. Dessa forma, fora cancelada a distribuição do presente feito.

Irresignado, Humberto de Moraes Lamego interpôs apelação aduzindo a reforma da sentença, pleiteando o deferimento da justiça gratuita, posto o autor ser hipossuficiente economicamente e não possuir condições de arcar com os custos judiciais, pois boa parte do seu vencimento está sendo descontado por conta dos empréstimos consignados em questão. Ademais, é transplantado de fígado, possuindo gastos médicos e de derivados por conta do tratamento, assim, possui déficit financeiro.

O Banco do Estado do Pará S/A se manifestou em contrarrazões pelo conhecimento e improvimento recursal. Ademais, pela majoração dos honorários advocatícios.

Regularmente distribuída, coube-me a relatoria da apelação, ocasião em que a recebi no duplo efeito.

Na qualidade de
custos legis
, o Ministério Público opinou pelo conhecimento e improvimento recursal.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

O ponto nodal da presente demanda é sobre
a hipossuficiência financeira e o deferimento de justiça gratuita em favor do autor.
Vejamos.

Considerando o art. 5º, inciso LXXIV, CF/88, define que os
benefícios da assistência judiciária gratuita
serão concedidos àquele
que demonstre, satisfatoriamente, a precariedade de sua situação financeira
e que por conta dela não tem condições de arcar com custas e despesas processuais.

O artigo 99, §2º e §4º, do CPC, estabelece que o juiz só poderá indeferir o pedido de justiça gratuita se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo antes de indeferir, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. Além disso, o fato de estar sendo assistido por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça.

A Súmula nº 6 do TJPA aduz que:

A alegação de hipossuficiência econômica configura presunção meramente relativa de que a pessoa natural goza do direito ao deferimento da gratuidade de justiça prevista no artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil (2015), podendo ser desconstituída de ofício pelo próprio magistrado caso haja prova nos autos que indiquem a capacidade econômica do requerente.

No caso em questão, o autor Humberto de Moraes Lamego era servidor público estadual, exercendo a função de EPC – escrivão da Polícia Civil, porém após ser diagnosticado com CID 10 K75.4 – hepatite autoimune, foi submetido a transplante hepático no dia 04/05/2018 no Centro de Transplante de Fígado do Hospital Universitário Walter Cantídio, em Fortaleza/CE, referência em transplante de fígado no Brasil. Todavia, o autor apresentou complicações após o transplante, o qual de disfunção renal, assim, viajou e realizou tratamento renal no Município de Fortaleza, conforme Relatórios Médicos (ID 18530537 e ID 18530538). Nesse ínterim, por conta da sua situação de saúde, se aposentou por invalidez, conforme Portaria AP nº 2.145 de 29 de julho de 2021 (ID 18530541).

Nesse período realizara 02 (dois) empréstimos consignados e 01 (um) empréstimo pessoal BANPARACARD, onde enviou solicitação ao Banpará S/A com pedido de renegociação e confissão de dívida dos saldos devedores (ID 18530542 a ID 18530545), devido redução de sua remuneração ao se aposentar. Entretanto, a instituição financeira negou a renegociação, pois o autor condicionou a confissão mediante a abertura de margem no consignado inativo somada a adesão de um novo empréstimo (ID 18530546).

Dessa forma, mediantes as dificuldades financeiras enfrentadas pelo autor devido a redução dos seus vencimentos pela aposentadoria e os gastos com tratamentos médicos, o autor pleiteia o deferimento do benefício da justiça gratuita.

Através da análise dos autos,
louvável a tese argumentativa do autor, devendo prosperar.
Vejamos.

De fato, o autor pleiteou o mesmo pedido e causa de pedir no processo nº 0800820-94.2022.814.0051,
sendo cancelada a distribuição por ausência de recolhimento das custas iniciais,
pois fora comprovado que o autor aferiu rendimentos tributáveis pela Receita Federal, ano-calendário 2020, superior a R$ 96.000,00, o que indica a possibilidade de arcar com as custas processuais.

Entretanto,
a realidade financeira do autor é de extrema necessidade
, inclusive sendo publicado no site
O Impacto
do Município de Santarém sobre a dificuldade do ex-servidor, que realizou transplante de fígado e por conta dos gastos com o tratamento e empréstimos bancários, não possui condições de manter a família e débitos residenciais como aluguel, luz, água, alimentação, remédios, transportes e entre outras despesas eventuais. Disponível no site: https://oimpacto.com.br/2018/02/19/fundador-da-umes-e-servidor-do-estado-luta-por-sua-vida/

Por fim,
no que se refere ao recurso cabível, verifica-se que o autor interpôs apelação de forma adequada
, uma vez que,
c
ontra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento,
exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação, conforme art. 101, CPC
. No caso em questão,

o indeferimento da justiça gratuita ocorreu por sentença (ID 18530584), onde meio recursal apropriado é, de fato, a apelação (ID 18530590), nos termos do art. 1.009 do Código de Processo Civil.

Sobre o tema, colaciono jurisprudência:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA INDEFERIDO NA ORIGEM. DESNECESSIDADE DE PAGAMENTO PRÉVIO DAS CUSTAS RECURSAIS.
DESERÇÃO AFASTADA. PRECEDENTES DESTA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO.

1. Não se aplica a pena de deserção a recurso interposto contra julgado que indeferiu o pedido de justiça gratuita
.

2. Se a controvérsia posta sob análise desta Corte Superior diz respeito justamente à alegação do recorrente de que ele não dispõe de condições econômico-financeiras para arcar com os custos da demanda, não faz sentido considerar deserto o recurso, uma vez que ainda está sob análise o pedido de assistência judiciária e, caso seja deferido, neste momento, o efeito da decisão retroagirá até o período da interposição do recurso e suprirá a ausência do recolhimento e, caso seja indeferido, deve ser oportunizado ao recorrente a regularização do preparo.

3. Agravo Regimental provido para que seja afastada a deserção do Recurso Especial, com a consequente análise do Agravo interposto contra a decisão que não o admitiu.

(STJ – AgRg no AREsp: 600215 RS 2014/0269610-4, Relator.: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 02/06/2015, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/06/2015). (GRIFO).

Através dos documentos juntados aos autos, restaram fartamente comprovadas a necessidade do autor em ter a benesse da justiça gratuita.

Ante o exposto,
conheço e concedo provimento ao recurso de apelação de Humberto de Moraes Lamego
, reformando a sentença e conferindo o benefício da assistência jurídica gratuita ao autor, devido a sua hipossuficiência financeira.

Retorno os autos à 1ª instância.

É o voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 07/07/2025